Tribunal: CARF
Processo: 11065.721478/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.721478/2017-95
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-001.262 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e converter o julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:

Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra a contribuinte acima
identificada, que pretende a cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados –
IPI, relativo aos períodos de apuração de janeiro de 2013 a dezembro de 2014.
No Relatório de Ação Fiscal às folhas 17/54, o autuante, após descrever os
procedimentos adotados durante a fiscalização, concluiu que:
a) Fiscalizada aproveitou os créditos presumidos previstos no artigo 56 da Medida
Provisória no 2158-35/2001, condicionados à inclusão da parcela do frete cobrado
pela prestação do serviço de transporte no cômputo da base de cálculo do IPI -
Imposto sobre Produtos Industrializados - sem que comprovasse o efetivo
cumprimento dos requisitos embutidos (a contrapartida) e exigidos naquele diploma
normativo, o que enseja a glosa da quantia tomada anteriormente a título de direito
creditório.
b) Não houve o acréscimo do valor do frete à base de cálculo do tributo em comento,
como preceitua o § 1o do inciso II do Artigo 14 da Lei no 4.502/64, com redação
conferida pela Lei no 7.798/89.
Cientificada do Auto de Infração, a contribuinte apresentou impugnação, sendo essas
as suas razões de defesa, em síntese:
1. A filial da GM em São José dos Campos realizou operações de venda de
automóveis para todo o território nacional no período compreendido entre janeiro de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721478/2017-95
Fl. 5401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.262 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721478/2017-95

2013 e dezembro de 2014, e recolheu o IPI devido nesse período conforme a base de
cálculo prevista no art. 190, §1o, do Regulamento do IPI - RIPI/2010, aprovado pelo
Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, ou seja, considerando como valor da
operação o preço do produto acrescido do valor do frete e demais despesas acessórias;
2. Praticou – como sempre o fez – suas vendas com cláusula CIF (Costs, Insurance
and Freight), e a circunstância de a GMB ser a própria contratante e responsável pelo
pagamento dos serviços de transporte não foi questionada no Auto de Infração, tanto
que o Relatório de Ação Fiscal expressamente menciona que “em nenhum momento
este Auditor-Fiscal sentencia que não houve pagamento de frete às prestadoras deste
tipo de serviço”, tratando-se, pois, de fato incontroverso;
3. A GMB optou por aderir ao regime especial de apuração previsto no artigo 56 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, cuja fruição está
condicionada ao cumprimento de determinadas condições pelo optante do regime,
dentre as quais que os serviços de transporte (frete) “sejam cobrados juntamente com
o preço” dos automóveis nas operações de saída do estabelecimento industrial, que é
o procedimento por si adotado;
4. Entretanto, a fiscalização assumiu equivocadamente que a requerente teria
descumprido uma das condições do regime especial, pois, pelo fato de o valor do frete
não ter constado no campo próprio das notas fiscais de saída em determinados meses
analisados, presumiu que os valores correspondentes ao custo dos serviços de
transporte não teriam sido incluídos no preço dos veículos comercializados, como se
fizesse algum sentido a GMB contratar frete e não utilizá-lo na formação de preço dos
veículos vendidos;
5. Como questão preliminar, o Auto de Infração é nulo, pois a fiscalização analisou
superficialmente os elementos fáticos relacionados à composição do preço dos
veículos comercializados pela GMB, e partiu indevidamente de uma presunção
baseada em indícios para glosar a integralidade do crédito presumido de IPI apurado
no período objeto do Auto de Infração;
6. A partir de uma suposta intenção da legislação, a fiscalização assumiu que a
ausência de indicação do valor do frete no campo próprio de determinadas notas
fiscais emitidas nos anos de 2013 e 2014 seria indício suficiente a autorizar a
presunção de que o frete contratado pela GMB, efetivamente cobrado dos adquirentes
dos veículos, não teria sido incluído no respectivo preço, em suposto desacordo com
as condições previstas na MP no 2.158-35, de 2001;
7. Não se justifica a constituição de crédito tributário a partir de presunções baseadas
em premissas pouco seguras e que se sustentam pela análise de um elemento isolado,
e não a partir de um amplo conjunto probatório que sempre esteve à disposição das
Autoridades Fiscais, inclusive no Sistema Público de Escrituração Digital (“SPED
Contábil”);
8. A presunção deve ser o último recurso a ser utilizado na constituição de créditos
tributários, citando julgados do antigo Conselho de Contribuintes e do atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF que corroborariam seus argumentos;
9. Deve ser reconhecida a nulidade integral do Auto de Infração, sob pena de se
admitir violação aos princípios da unidade da prova, do contraditório, da ampla defesa
e da boa-fé;
10. No mérito, o Auto de Infração também não merece prosperar, tendo em vista a
interpretação equivocada da fiscalização quanto às condições exigidas pelo artigo
134, § 1o, inciso II, alíneas “a” a “c” do RIPI/2010 para fins de aproveitamento do
crédito presumido de IPI;
11. Tanto o art. 56 da MP no 2.158-35, de 2001, como o art. 134 do RIPI exigem
apenas e tão somente três condições ao aproveitamento do crédito presumido: (i) que
sejam executados ou contratados por estabelecimento industrial (fato incontroverso
para o Auto de Infração), (ii) que sejam cobrados juntamente com o preço dos
veículos comercializados e (iii) que compreendam a totalidade do trajeto, do
estabelecimento industrial até o local de entrega do produto ao adquirente
(circunstância também incontroversa);
12. Os contratos de logística e transporte de veículos novos celebrados com cinco
empresas de serviços de transporte, cujas cópias a impugnante anexa, demonstram
Fl. 5402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.262 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721478/2017-95

que o frete contratado abrange a totalidade do trajeto no País, desde o estabelecimento
da GMB até o local de entrega do produto, o que é a praxe no setor automotivo;
13. Os valores pagos pela GMB a título de frete estão refletidos nos Conhecimentos
de Transporte Eletrônicos (“CT-e’s”) e faturas comerciais emitidos pelas
transportadoras também anexados por amostragem durante a fiscalização, e refletidos
de forma detalhada nas planilhas de folhas 116/117 deste processo, que têm caráter
meramente ilustrativo;
14. Como é comum no setor automotivo, a requerente pratica vendas CIF e,
consequentemente, contrata e paga empresas transportadoras que ficam responsáveis
pelo transporte dos veículos comercializados na “totalidade do trajeto no País”,
circunstância que é prova de que cobra o frete “juntamente com o preço” dos
veículos, e supor o contrário implicaria assumir que a requerente oferece frete grátis a
seus clientes, o que beira a ingenuidade;
15. O fato de a GMB contratar transportadoras, receber faturas comerciais, ser
apontada como tomadora de serviços de transporte nos CT-e’s e, finalmente, pagar
por tais serviços é a prova documental de que o frete é custo da GMB;
16. O artigo 134, § 1o, inciso II, alínea “b”, do RIPI não comporta a interpretação da
autoridade fiscal, de que a ausência de destaque do valor do frete na nota fiscal (no
campo apontado pelo artigo 413, inciso V, alínea “f”, do RIPI) seria causa suficiente
para a glosa do crédito presumido de IPI correlato, pois o teor do dispositivo é claro:
os serviços de transporte devem ser “cobrados juntamente com o preço dos produtos
referidos no caput deste artigo, nas operações de saída do estabelecimento”;
17. A intenção do legislador foi estimular a inclusão do frete na base do IPI pelo
estabelecimento industrial, conforme evidencia a exposição de motivos da MP no
2.158- 35, de 2001, havendo Soluções de Consulta da RFB consignando que somente
é exigível o destaque do valor do frete na nota fiscal emitida por estabelecimento
sujeito ao recolhimento do IPI quando essa despesa é cobrada separadamente do
preço da mercadoria;
18. Contrariu sensu, segundo o entendimento da RFB destacado nas Soluções de
Consulta citadas na impugnação, quando o valor do frete é cobrado “conjuntamente
com o preço”, tal qual literalmente prevê o artigo 134, § 1o, inciso II, alínea “b”, do
RIPI/2010, não é exigível o destaque do frete na nota fiscal emitida por
estabelecimento sujeito ao IPI;
19. Se por um lado a impugnante concorda com a parte do Relatório de Ação Fiscal
que consigna ter sido a intenção do legislador do IPI estimular a inclusão do frete na
base do IPI pelo estabelecimento industrial, evidenciada na exposição de motivos da
MP no 2.158-35, de 2001, por outro discorda da interpretação de que a exigência do
destaque do valor do frete nas notas fiscais seria uma “decorrência lógica e necessária
da mens legis” do artigo 134, § 1o, inciso II, alínea “b”, do RIPI;
20. Nem mesmo a Instrução Normativa da então Secretaria da Receita Federal no 91,
de 21 de novembro de 2001, que regulamenta esse regime especial de apuração do
IPI, chegou a restringir o direito ao crédito presumido da forma pretendida pela
fiscalização, tendo se limitado a reproduzir as condições previstas na MP no 2.158-35,
de 2001;
21. A medida provisória e o RIPI exigem que os serviços de transporte sejam
“cobrados juntamente” com o preço dos veículos, o que contraria a exigência de
destaque prevista na regra geral de características de notas fiscais constante do artigo
413 do próprio RIPI, sendo que a regra especial do art. 134, § 1o, II, “b”, do RIPI
prevalece sobre a regra geral;
22. A partir de uma interpretação totalmente equivocada dos registros contábeis
apresentados pela GMB, o Relatório de Ação Fiscal afirma de forma surpreendente
que “não há pagamento referente ao IPI sobre o frete, como estatui o artigo 14 da Lei
no 4.502, de 1964, e que é conditio sine qua non para desfrutar do regime especial de
apuração do IPI predicado na MP no 2.158-35/2001”;
23. Mas a fim de desconstruir cada uma das alegações sobre os lançamentos contábeis
realizados pela GMB e demonstrar objetivamente que o valor do frete foi considerado
no preço dos veículos comercializados nos anos de 2013 a 2014 e que, portanto,
compôs a base de cálculo do IPI, a requerente, com base no princípio da verdade real
Fl. 5403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.262 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721478/2017-95

que rege o processo administrativo, desde já pleiteia a posterior juntada de um
Relatório de Especialista a ser elaborado pela ERNST & YOUNG Serviços
Tributários SP Ltda. (doravante denominado “Relatório EY”);
24. Além disso, a título ilustrativo, anexa o Relatório EY elaborado especificamente
para análise das práticas fiscais e contábeis adotadas pela filial da GMB em Gravataí
(que, conforme destacado no próprio Relatório de Ação Fiscal, tem em curso
discussão idêntica no Processo Administrativo no 11080.726382/2016-44);
25. A Lei no 6.729, de 1979, disciplina a concessão comercial entre produtores e
distribuidores de veículos automotores terrestres, e o seu art. 13, § 2o, obriga a
requerente a fixar o “preço de venda aos concessionários” de modo a preservar “sua
uniformidade”, trazendo como consequência a necessidade de se estabelecer um valor
de frete médio nacional a ser computado no preço dos veículos comercializados para
toda a rede de concessionárias;
26. Para se adequar a essas exigências, a requerente chegou a um valor de “frete
médio nacional”, que foi acrescido ao preço dos veículos comercializados para todo o
país, motivo pelo qual justamente não indica o valor do frete no campo próprio de
cada nota fiscal de saída;
27. Se o fizer, ocorrerá uma entre duas situações possíveis: indicará o valor “efetivo”
de frete (porque lastreado em CT) e estará descumprindo a Lei no 6.729, de 1979, ou
indicará o valor de frete médio, e, logo, terá uma inconsistência entre a nota fiscal e o
CT, já que a nota fiscal trará, no campo próprio, um valor que não coincide com o
valor de frete apontado no CT;
28. Mesmo assim, a partir de janeiro de 2014, passou a informar o valor do frete
médio nacional no campo destinado a “informações complementares” das notas
fiscais, deixando clara a circunstância de que esse frete médio nacional já está incluso
no preço, conforme comprovam algumas amostras de documentos anexados durante a
fiscalização, sendo essa alteração procedimental formalmente comunicada à Rede de
Concessionárias Chevrolet em Comunicado datado de 21/01/2014;
29. É inviável trazer aos autos com a impugnação todos os documentos que
comprovam que contratou os transportes, pagou pelos serviços e cobrou esses valores
juntamente com o preço dos veículos, pois, afinal, está-se falando de todas as
operações de saídas promovidas pela unidade de São José dos Campos, por 24 meses,
razão pela qual optou por trazer aos autos documentos analisados no item 4.1 do
Relatório de Ação Fiscal, mencionados no parágrafo 66 da peça impugnatória, em
relação aos quais tece comentários específicos que confirmam a fragilidade da
acusação fiscal, e cuja decorrência lógica será a confirmação de que o lançamento
tributário é não só nulo, como improcedente, o que acarretará o cancelamento integral
do Auto de Infração;
30. Em seguida, a impugnante detalha o denominado relatório EY que analisou as
práticas fiscais e contábeis da filial de Gravataí (em discussão no Processo
Administrativo no 11080.726382/2016-44), idênticas às adotadas pela unidade ora
autuada, que também serão objeto de uma análise específica por parte da EY, cujas
conclusões do Relatório, a ser oportunamente apresentado, poderão, inclusive, ser
debatidas em sede de diligência fiscal;
31. Caso se entenda que o frete não foi incluído na base de cálculo do IPI pela GMB,
o que se alega apenas para fins de argumentação, a parcela de IPI exigida pelo Auto
de Infração em decorrência dessa absurda alegação também não subsiste por conta da
jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal (“STF”), de que não há
suporte constitucional para o legislador ordinário determinar a inclusão do frete na
base de cálculo do IPI (uma vez que tal parcela é alheia ao conceito de “valor da
operação”);
32. O entendimento do STF quanto a tal inconstitucionalidade se deu no julgamento
do Recurso Extraordinário 636.714/SC (“RE 636.714/SC”), de abril de 2015, quando
a Ministra Cármen Lúcia negou provimento a Recurso Extraordinário interposto pela
União Federal, que versava especificamente sobre inclusão de frete na base de cálculo
do IPI;
33. Adicionalmente, em setembro de 2015 a 1a Turma do STF, também em decisão
unânime, negou provimento a Agravo Regimental interposto pela União Federal
Fl. 5404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.262 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721478/2017-95

contra decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio no Recurso Extraordinário
881.908/CE (“RE 881.908/CE”), versando sobre a inclusão do frete na base de
cálculo no IPI;
34. Devem ser afastados os juros de mora sobre o valor da multa de ofício lançada no
auto de infração, por absoluta ausência de previsão legal;
35. Conforme já mencionado na impugnação, em virtude do incalculável volume de
documentos relativos ao período autuado (notas fiscais, CTs, contratos e faturas
comerciais), requer a conversão do julgamento em diligência, a qual permitirá às
autoridades fiscais, com o apoio do assistente técnico da requerente, examinar e trazer
relatórios conclusivos sobre as informações relevantes contidas em todos esses
documentos, formulando nesse sentido quesitos e indicando seu assistente técnico.
A 4a Turma da DRJ em Salvador julgou a impugnação improcedente, nos termos
do Acórdão no 15-44.653, de 18 de julho de 2018, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI SOBRE O FRETE.
O direito ao crédito presumido de IPI relativamente à parcela do frete cobrado pela
prestação do serviço de transporte, previsto na legislação, está condicionado à
comprovação de que o frete foi efetivamente cobrado juntamente com o preço dos
produtos vendidos.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. REQUISITOS.
Desnecessária a realização de perícia ou diligência quando presentes nos autos os
elementos necessários e suficientes à formação da convicção do julgador e à
consequente solução do litígio administrativo.
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É legítima a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisou os mesmos argumentos apresentados na impugnação.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade,
de forma que dele conheço e passo à análise.
Preliminar de nulidade.
Ao analisar a preliminar posta no recurso voluntário verifico que a recorrente
reproduziu todas as razões apresentadas na manifestação de inconformidade.
Entendo que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto, de
forma que utilizo sua ratio decidendi sobre a questão como se minha fosse, nos termos do § 1o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10
de junho de 2019, e do art. 57, § 3o do RICARF, in verbis:
Preliminar de Nulidade do Lançamento de Ofício
Sustenta o sujeito passivo a nulidade do lançamento, sob a alegação de
que, a partir de uma suposta intenção da legislação, assumiu-se que a
ausência de indicação do valor do frete no campo próprio de
determinadas notas fiscais seria indício suficiente a autorizar a
Fl. 5405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.262 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721478/2017-95

presunção de que o frete contratado não se encontraria incluído no
respectivo preço, não havendo sido intimado a apresentar os
respectivos documentos de tais operações, procedimento esse
inaceitável na constituição de créditos tributários o qual, ainda, não
respeitou o princípio da unidade da prova.
Registre-se, inicialmente, que os documentos que integram o
lançamento de ofício ou que lhe servem de fundamento foram todos
disponibilizados ao sujeito passivo, encontrando-se disponíveis para
consulta direta nos autos. E, por intermédio da descrição constante do
Relatório Fiscal de fls. 22.629/22.639, foram identificados com clareza
todos os fundamentos e elementos do crédito tributário.
Neste sentido, ressalte-se, quanto à delimitação legal das invalidades
do ato administrativo, também prescritas no âmbito do Decreto no
70.235, de 1972, o disposto no art. 59 do referido diploma:
“Art 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução
do processo.
Art 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se
este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio.
A simples leitura do texto normativo que delimita o tema indica a trilha
a ser tomada pelo intérprete, no sentido de que, em regra, nenhuma
nulidade ocorre se não há prejuízo para a defesa do sujeito passivo.
No caso concreto, conforme acima descrito, inexiste qualquer violação
à legalidade ou à ampla defesa, haja vista os notórios fundamentos
colhidos pela autoridade fiscal para sua conclusão, além da própria
impugnação apresentada pelo sujeito passivo, na qual demonstra
perfeita cognição, fática e jurídica, dos motivos pelos quais foi lavrada
a exigência de ofício.
Quanto a alegações no sentido de que hipotéticas presunções não
podem servir de fundamento ao lançamento de ofício ou ainda que, na
análise probatória, deixou-se de observar o princípio da unidade da
prova, cumpre assinalar que tais argumentos, ainda que gozassem de
materialidade, vinculam-se à própria validade (procedência ou não) do
lançamento, não figurando, ao contrário do pretendido pelo
impugnante, como causa de anulabilidade da exigência de ofício.
Finalmente, em relação ao argumento de que não haveria sido
intimado a apresentar outros documentos probantes das respectivas
operações, rememore-se que, no curso da ação fiscal, não existe, em
sentido próprio, litígio ou contraditório, o qual se inaugura apenas
com a impugnação, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972. A
ação fiscal é fase pré-processual de caráter inquisitorial e, instaurado
o litígio, com a apresentação da competente impugnação, assegura-se
ao contribuinte, então, as devidas garantias processuais.
Fl. 5406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.262 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721478/2017-95

Conclui-se, pois, que o ato resistido revestiu-se das formalidades
previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações
introduzidas pela Lei no 8.748/1993, não havendo incidido em
quaisquer dos vícios que lhe poderiam retirar a validade.
Forte nestes argumentos, afasto a preliminar suscitada.
Mérito
Conforme mencionado na impugnação e no recurso voluntário está em curso no
Processo Administrativo no 11080.726382/2016-44 discussão idêntica, com conteúdo
probatório muito semelhante, alterando apenas os períodos de apuração.
Após analisar os motivos determinantes para propositura de conversão do
julgamento em diligência naquele processo, cheguei a conclusão que o caso em análise deveria
seguir o mesmo rumo.
Como concordo com a ratio decidendi utilizada na resolução no 3402-001.357,
de 19 de abril de 2018, reproduzo suas razões e decidir e a utilizo como se minhas fossem para
determinar a conversão do julgamento em diligência, verbis:
Trata o presente processo de lançamento fiscal de IPI do período de
01/07/2011 a 31/12/2015 decorrente de glosa de créditos, uma vez que
o Contribuinte teria se utilizado indevidamente do crédito presumido
de IPI sobre fretes cobrado pelo transporte de veículos classificados na
posição 8703, previsto no art. 56 da MP no 2.158-35/2001. Segundo o
relato fiscal, a General Motors Brasil, doravante denominada GMB,
não teria atendido as condições para usufruir do citado regime
especial já que não comprovou que os fretes foram cobrados
juntamente com o preço dos produtos vendidos.
O regime especial em comento foi instituído pelo art. 56 da Medida
Provisória no 2158-35/ 2001, in verbis:
Art.56. Fica instituído regime especial de apuração do IPI,
relativamente à parcela do frete cobrado pela prestação do serviço de
transporte dos produtos classificados nos códigos 8433.53.00,
8433.59.1, 8701.10.00, 8701.30.00, 8701.90.00, 8702.10.00 Ex 01,
8702.90.90 Ex 01, 8703, 8704.2, 8704.3 e 87.06.00.20, da TIPI, nos
termos e condições a serem estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal.
§1o O regime especial:
I – consistirá de crédito presumido do IPI em montante equivalente a
três por cento do valor do imposto destacado na nota fiscal;
II - será concedido mediante opção e sob condição de que os serviços
de transporte, cumulativamente:
a)
sejam
executados
ou
contratados
exclusivamente
por
estabelecimento industrial;
b) sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos referidos no
caput deste artigo, nas operações de saída do estabelecimento
industrial;(Redação dada pela Lei no 11.827, de 2008)
c)compreendam a totalidade do trajeto, no País, desde o
estabelecimento industrial até o local de entrega do produto ao
adquirente.
(...)
Fl. 5407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.262 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721478/2017-95

§3o Na hipótese do § 2odeste artigo, o disposto na alínea "c" do inciso
II do § 1o alcança o trajeto, no País, desde o estabelecimento executor
da encomenda até o local de entrega do produto ao adquirente.
(...)
A Secretaria da Receita Federal, tendo em vista o disposto no caput do
artigo anteriormente transcrito, regulamentou por meio da IN SRF no
91/2001 os termos e condições para as empresas usufruírem do regime
especial, in verbis:
Art.2o A adesão ao regime especial dar-se-á por opção do
estabelecimento industrial e será exercida mediante apresentação, à
Delegacia da Receita Federal (DRF) ou à Inspetoria da Receita
Federal de Classe A (IRFA) de sua jurisdição, do Termo de Adesão,
conforme modelo constante do Anexo Único a esta Instrução
Normativa.
§ 1o A opção será renovada anualmente e aplica-se a todas as
operações de saída, relativas aos produtos relacionados no art. 1o,
realizadas durante o ano-calendário subsequente ao do exercício da
opção;
§ 2o As operações referidas no § 1o serão, obrigatoriamente,
conduzidas com cláusula C & F;
§ 3o O descumprimento das condições do regime especial obriga o
contribuinte à restituição do benefício usufruído durante o ano-
calendário, caracterizando-se como falta de recolhimento do imposto
sobre produtos industrializados;
(...)
Art.3o A base de cálculo do crédito será o valor do imposto destacado
na respectiva nota fiscal.
Art.4o O valor do crédito será informado no campo "Informações
Complementares" do Livro de Apuração do IPI, modelo 8 e deduzido
do "Valor do IPI", com a discriminação "Crédito Instituído pelo Art. 56
da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
Percebe-se pela legislação transcrita e elementos presentes nos autos
que não há controvérsia quanto ao atendimento de pelo menos duas
das três condições estabelecidas no § 1o, inciso II do MP no 2.158-35/
2001 atinente ao contratante do frete ser estabelecimento industrial e
que o frete compreenda a totalidade do trajeto no País, desde o
estabelecimento industrial até o local de entrega do produto ao
adquirente. A lide limita-se, assim, a verificar se a empresa atende a
condição prevista no § 1o, inciso II, alínea b, do MP no2.158-35/2001,
quanto à comprovação do cômputo do frete no preço de venda dos
veículos automotores fabricados e comercializados pela Recorrente.
É fato comprovado nos autos e não contestado pela Recorrente que não
houve o destaque em suas notas fiscais de saída do valor do frete
correspondente durante o período fiscalizado. Esse se constituiu no
motivo principal para a autuação fiscal uma vez que a Autoridade
Tributária entendeu que essa seria uma das condições fundamentais
para a empresa usufruir do regime especial, em consonância com a
legislação anteriormente citada.
A Recorrente GMB, por sua vez, alega que o § 1o, inciso II, alínea b, do
MP no2.158-35/2001 não comporta a interpretação de que a ausência
de destaque do valor do frete na nota fiscal seria causa suficiente para
glosa do crédito presumido de IPI correlato. O dispositivo é claro no
Fl. 5408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.262 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721478/2017-95

sentido de que os serviços de transporte devem ser “cobrados
juntamente com o preço dos produtos referidos no caput deste artigo,
nas operações de saída do estabelecimento”. Asseverou ainda que nem
mesmo a IN SRF no 91/01 chegou a restringir o direito ao crédito
presumido da forma pretendida pelo lançamento de ofício. A exigência
de destaque do valor do frete no campo próprio das notas fiscais é uma
interpretação equivocada, já que não consta da MP 2.158-35/01 ou do
art. 134 do RIPI ou da IN no91/01. Afirma que o que é cobrado
juntamente, não pode, por definição lógica, ser destacado. A intenção
da lei foi estimular a inclusão do frete na base do IPI, conforme a
exposição de motivos da MP 2.158-35/01. A empresa adota o costume
do setor automotivo de praticar vendas CIF e essa circunstância é
prova de que cobra o frete “juntamente com o preço” dos veículos, ou,
dito de outra forma, o frete é custo da GMB, compondo o preço final
dos veículos. Supor o contrário implicaria assumir que a requerente
oferece frete grátis a seus clientes, o que beira a ingenuidade.
Além da sua argumentação jurídica, a GMB juntou aos autos relatório
de empresa de auditoria no qual discorre sobre a formação do preço
de venda dos seus veículos vendidos e os respectivos custos
contabilizados, especialmente quanto aos fretes sobre vendas. Nesse
sentido, juntou também, por amostragem, exemplos dessa contabilização.
Percebe-se nos autos que, embora seja fato incontroverso que os fretes
nas vendas não foram destacados nas notas fiscais de saídas, a
Autoridade Tributária não apresentou posicionamento sobre a
possibilidade do gasto com frete na venda ter sido computado no preço
final do produto, conforme alega a recorrente. Ademais, a
documentação juntada por amostragem pela Recorrente se mostra
insuficiente para análise da lide.
Diante de todo exposto, em função da verossimilhança das alegações
apresentadas no recurso voluntário e dos documentos acostados à época da imposição do
recurso, converto o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem:
a) Intime a recorrente a apresentar documentação adicional comprobatória de
que o frete foi considerado na formação do preço de venda, além daquelas apresentadas na
Impugnação e Recurso Voluntário, caso assim deseje;
b) Intime a recorrente a informar como calcula o frete médio informado em sua
defesa;
c) Informe se, pela documentação já juntada aos autos, especialmente quanto ao
laudo da Ernest Young, e aquela por ventura obtida por meio de intimação, é possível concluir
que o frete está inserido na formação do preço de venda. Explicar as conclusões tomadas;
d) Efetuar quaisquer outras verificações ou juntar documentos que julgar
necessários para esclarecer a questão posta.
Depois de realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos,
nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos ao CARF para prosseguimento
do rito processual.
É como voto.

Fl. 5409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-001.262 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721478/2017-95

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho
Fl. 5410
DF CARF MF
Documento nato-digital